Tribunal: TJDFT
Processo: 0755268-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES em favor de THIAGO JOSÉ RAMOS DA SILVA, preso, no âmbito do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE no 0708101-18.2025.8.07.0008, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 121, §2o, IV, c/c artigo 14, II, do CPP e no artigo 244-B da Lei 8069/90 (homicídio tentado e corrupção de menor), tendo a Juíza de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, Dra. Dara Pamella Oliveira Machado, decretado a prisão preventiva. O Impetrante narra que o Paciente foi preso sem mandado, sob a justificativa de ser flagrante, mas que não havia situação de flagrância, circunstância reconhecida pela Juíza, que, contraditoriamente, decretou a prisão preventiva. Sustenta que está caracterizada coação ilegal, argumentando que os policiais entraram na residência do Paciente em período noturno sem mandado e sem situação de flagrância, após 24 horas do cometimento da conduta típica, vício que torna as provas ilícitas e inquina todo o processo de nulidade. Alega que houve violação ao artigo 5o, XI e LXV, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, mas que a Juíza, embora tenha relaxado a prisão em flagrante, converteu-a em preventiva. Assevera que o depoimento da vítima é contraditório e fere o devido processo legal e o princípio da ampla defesa, porque, no primeiro relato, nem sequer mencionou o nome do Paciente ou seu apelido e, no segundo depoimento, a vítima afirmou que nunca tinha visto e que não conhecia o autuado. Acrescenta que a única prova é o depoimento da mulher da vítima, segundo o qual não ficou evidenciado o dolo homicida e que o fato criminoso foi atribuído ao Paciente somente em razão do grau de amizade com os verdadeiros envolvidos, não havendo reincidência em crimes dolosos contra a vida, na modalidade tentada ou consumada. Defende, ainda, que os vídeos por ele anexados ao processo mostram que, no momento do crime, o Paciente se encontrava em outro lugar e com outra vestimenta, sem estar se escondendo, o que suscita dúvidas acerca da participação do autuado na empreitada criminosa, devendo ser aplicado o princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que relaxou a prisão em flagrante, mas decretou a prisão preventiva. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que voltados ao reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, que foi relaxada pela douta Juíza. O Impetrante nada argumenta sobre a prisão preventiva, motivo real do recolhimento do Paciente. Verifica-se que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a Magistrada prolatora: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao pedido de relaxamento de prisão, verifico que assiste razão as partes, uma vez que não há nos autos informações acerca da perseguição do autuado logo após os fatos, ou ainda de alguma das hipóteses previstas no artigo 310 do Código de Processo Penal. No caso, o fato teria ocorrido no dia 10/12/2025 por volta das 15h00, porém o autuado somente foi preso no dia 11/12/2025, por volta das 12h00. Assim, relaxo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de manutenção da prisão preventiva. No presente caso, os fatos narrados evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De acordo com as declarações da vítima, da testemunha presencial dos fatos, bem como dos policiais responsáveis pelas investigações até o momento, o autuado tentou matar a vítima Pedro Yago, em concurso com outras três pessoas - sendo uma delas menor de idade - armados de faca/facões, em plena luz do dia. Ademais, conforme relatado pela vítima e no vídeo de Id. 259745962, os fatos ocorreram na presença da filha da vítima. Não obstante as filmagens acostadas aos autos pela Defesa, verifica-se que estas ocorreram as 22h do dia 10/12/2025, enquanto os fatos ocorreram por volta das 15:30 na mesma data. Quanto ao vídeo de Id. 259918007, não foi possível verificar se trata efetivamente do denunciado, bem como o horário específico em que ocorreu e a proximidade do local dos fatos. Destaca-se ainda que conforme FAP de Id. 259771383, o autuado possuí diversas passagens criminais, das quais cinco já transitaram em julgado, pela prática de diversos crimes tais como associação criminosa, furtos e roubo. Além disso, o flagranteado estava em cumprimento de pena, conforme RSPE de ID. 259771383, págs. 40 a 48. Portanto, considerando que nem mesmo o cumprimento das penas anteriormente impostas foram capazes de frear o ímpeto criminoso do autuado, a custódia cautelar é medida de rigor como forma de evitar a reiteração delitiva e a manutenção da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, RELAXO a prisão e flagrante e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA a THIAGO JOSE RAMOS DA SILVA, nascido em 21/10/1999, filho de Antonio Ramos da Silva e de Rita de Cassia Ramos da Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes, inclusive o(a) autuado(a). Publique-se.” (Num. 259910421 do Feito principal) Com efeito, consta dos autos que o Paciente, com outras duas pessoas e mais um menor de idade, entraram na casa onde a vítima mora com sua mulher e filha para matá-lo a facadas, mas que a vítima, após algumas agressões e apesar dos ferimentos infligidos, conseguiu correr e subir em cima do telhado, permanecendo lá até os autores do crime irem embora. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de homicídio tentado em concurso com corrupção de menor, ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. O fumus comissi delicti está evidenciado pelos depoimentos da vítima, ainda no hospital para tratar os ferimentos, e de sua mulher, testemunha do crime, que demonstram a ocorrência do crime e apontam para o indiciamento do Paciente como coautor da conduta típica. Destaque-se que, ao contrário do alegado pelo Impetrante, os relatos da vítima colhidos no hospital em momentos diferentes (arquivos de vídeo contidos no PJe) não contêm contradição. A vítima soube dizer com certeza que o Paciente, pessoa desconhecida por ele até o dia do fato, participou da empreitada, reconhecendo-o na fotografia que lhe fora mostrada pelo Agente de Polícia. Quanto aos vídeos apresentados pelo Impetrante (Num. 259918006 e 259918007), não é possível afirmar que a pessoa ali mostrada é o Paciente, não sendo aplicável neste momento processual a presunção in dubio pro reo. Conforme o auto de reconhecimento de pessoa (Num. 259749323 do Feito principal), a testemunha, mulher da vítima, também soube identificar com clareza o Paciente como sendo um dos coautores do crime. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que nada impede que, em uma nova tentativa, o homicídio possa ser consumado. Ademais, o histórico do Paciente indica uma tendência a não se importar com a obediência à lei (Num. 259746158 do Feito principal). Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP: O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) não seriam suficientes para acautelar o meio social, porque em nada dificultam nova tentativa de homicídio, que poderá ser consumado em uma nova tentativa bem sucedida. A proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta de tentativa de homicídio, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Esdras Neves, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial